Tribunal: CARF
Processo: 10675.004026/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004026/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS - AEMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela
devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 34.
REQUISITOS.
São requisitos cumulativos para a relevação da multa por infração ao art. 32, II
da Lei n° 8.212, de 24 de abril de 1991: (a) pedido e correção da falta até o
prazo final da impugnação; (b) infrator primário; e (c) inexistência de
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004026/2007-22
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite (relator) que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 98 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n° 37.030.267-2, código de
fundamento legal 34, lavrado em 16/10/2007, no valor de R$11.951,21 (Onze mil e novecentos e
cinqüenta e um reais e vinte e um centavos). A ciência da autuação pelo sujeito passivo deu-se
pessoalmente em 29/10/2007, fls. 01.
A Ação Fiscal iniciou-se com a entrega de Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) e Termo de Início da Ação Fiscal (T1AF) em 27/08/2007, folhas 08/12.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 15, o referido Auto de Infração foi
lavrado contra o contribuinte acima identificado por não lançar mensalmente de forma
discriminada, em títulos próprios de sua contabilidade (Salários a Pagar), os fatos geradores de
todas as contribuições relativas à Previdência Social. Pagamentos efetuados a empregados, no
período de 03/04 a 02/07, relativos a premiações de incentivo à produtividade que foram
efetivados através de cartões, intermediados pelas empresas: New Talent Marketing de Incentivo
Ltda, Fillip Consultoria Empresarial Ltda, IPZI Publicidade e Marketing Ltda. As notas fiscais
de serviço emitidas por essas empresas foram contabilizadas na conta (3.1.03.02.13.03.01)
"Serviços de Representação Social". Pagamentos efetuados a empregados que deveriam também
ser contabilizados na conta Salários a Pagar foram contabilizados nas contas (6.2.01.02.01)
serviços prestados por pessoas físicas e na conta (3.1.03.02.13.01.02) outros serviços prestados
por pessoas físicas. Dessa forma, infringiu o disposto na Lei n° 8.212/1991, art. 32, 11,
combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n°3.048/1999.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

Ainda consta no Relatório Fiscal, fls. 15, que "Não constam autos de infração em
ações fiscais anteriores nesta empresa, bem como não houve nenhuma circunstância agravante
prevista no art. 290 e nem circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n°3.048/1999".
Em razão da infração cometida, foi aplicada uma multa no valor de R$ 11.951,21
(Onze mil e novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), conforme disposto no art.
283, inciso li, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n°3.048/1999. O valor aplicado, acima, está de acordo com o art. 92 da Lei n°8.212, de 24 de
julho de 1991, atualizado pela Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007, Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa, às folhas 16.
Dentro do prazo regulamentar de defesa, através do documento protocolizado em
27/11/2007 (fls. 25/91), a impugnante contestou a autuação, alegando em síntese que:
1. A impugnante satisfaz todas as exigências para o afastamento integral da multa, de acordo
com o art. 291, § 1°, ou seja, foi efetuado o requerimento, inexiste circunstância
agravante, ser o contribuinte infrator primário e ter atendido ao Fisco.
2. A impugnante reconheceu os débitos das contribuições mediante confissão e
parcelamento de dívida, apresentando como prova o termo de protocolo em 12.11.2007 e
numeração 10675.004419/2007-36. Já promoveu a retificação dos dados junto à
SEF1P/REV da Caixa Econômica Federal.
3. "Apenas a retificação dos livros Razão e Diário deixou de ser cumprida. Isto por motivos
bastante simples. É impossível re-escrever os livros Diário e Razão após concluídos em
suas respectivas épocas. Tais livros, disciplinados, em especial, pelo Código Civil, devem
atestar as operações realizadas em seus exercícios. Ora, o pagamento dos tributos agora
exigidos não ocorreu no tempo devido e apenas ocorrerá no futuro, especialmente
mediante parcelamento. Assim, não é viável a alteração das escrituras passadas.
Apenas são possíveis as escriturações atuais e futuras daquelas verbas que sejam usadas
no pagamento dos valores constantes dos já mencionados lançamentos confessados, o
que já está sendo feito e será finalizado na medida em que se paguem os tributos,
especialmente mediante parcelamento."
4. "Portanto, vê-se que houve atendimento pela impugnante no máximo possível de todas as
ordens do Fisco."
5. Requer, seja reconhecido que a impugnante atende todos os requisitos necessários para
afastamento integral da multa aplicada, nos termos do item 2.7, letra "h" da autuação, art.
291 e outros do RPS.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 98 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2007
AI DEBCAD N° 37.030.267-2 de 16/10/2007.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO LANÇAMENTO DOS FATOS GERADORES DE
FORMA DISCRIMINADA EM TÍTULOS PRÓPRIOS. INOCORRÊNC IA DE
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE. DEFESA TEMPESTIVA. NÃO CORREÇÃO DA FALTA. NÃO
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A empresa está obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Art. 32, II, da
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, 11, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048 de 06/05/1999.
Não cabe a relevação da multa aplicada quando não foram atendidos todos os requisitos
descritos no art. 291, § I° do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto
n°3.048/1999.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss),
trazendo, em suma, os seguintes argumentos:
1) A decisão de primeira instância reconheceu que a recorrente cumpriu todos os requisitos
para relevação integral da multa, inclusive pagamento via parcelamento de número
60.406.263-0 deferido em 27.11.2007 envolvente dos NFLDs 37.030.265-6 e 37.030.264-
8. Todos os requisito menos um único; a retificação dos livros Diário e Razão do período
abrangido pelas irregularidades, "março de 2004" até "fevereiro de 2007".
2) A própria decisão de primeiro grau foi absolutamente contraditória ao apontar norma do
Departamento Nacional de Registro do Comércio que corrobora integralmente a tese da
recorrente; impossibilidade de retificar livros contábeis de exercícios já encerrados.
3) Assim, se os erros contábeis do período "março de 2004" até "fevereiro de 2007" foram
constatados apenas mediante o presente Auto de Infração 37.030.267-2 lançado em
16.10.2007, é tecnicamente e juridicamente impossível promover retificações retroativas
nos livros contábeis. Tais livros já foram encerrados.
4) Conforme a recorrente colocou desde sua impugnação, as alterações dos registros
contábeis devem ocorrer apenas nos novos livros, os referentes ao exercício 2007 em
diante. Como o recurso foi apresentado ainda em 2007, o prazo para fechamento de tais
livros ainda não ocorrera, vez que este é em 2008. Na verdade, os registros contábeis
ocorrerão na medida em que os pagamentos dos valores principais foram feitos, ou seja,
ao longo do parcelamento 60.406.263-0 deferido em 27.11.2007 envolvente dos NFLDs
37.030.265-6 e 37.030.264-8 resultantes da mesma fiscalização que gerou o presente AI
37.030.267-2.
5) Em síntese, o caso concreto representa impossibilidade jurídica de retificação retroativa
dos livros contábeis já encerrados. Se a obrigação tem como núcleo uma conduta
impossível, trata-se de obrigação juridicamente inexistente.
6) Se a obrigação de retificar livros contábeis de forma retroativa sempre foi impossível
desde a origem, tal obrigação sempre foi juridicamente impossível em face da ora
recorrente. Se a obrigação de retificação era inexistente, o cumprimento de todas as
demais obrigações sempre foi suficiente para afastamento integral da multa. Se, conforme
incontroversamente verificado no primeiro grau, o único motivo de não-afastamento
integral da multa foi a não-retificação retrativa, entende-se que houve adimplemento de
todas as demais obrigações. Assim, sempre estiveram atendidos todos os requisitos para
relevação total da penalidade!
Conclusão e pedidos
7) Por todo o exposto, conclui-se que a decisão de primeira instância foi contraditória, pois
em seu próprio fundamento apontou a impossibilidade jurídica de atendimento de
retificação retroativa de livros contábeis. Tal impossibilidade jurídica toma a obrigação
inexistente. Se a obrigação sempre foi inexistente, as únicas verdadeiras obrigações da
recorrente eram todas as demais, que foram atendidas. Havendo tal atendimento, é
imperativa a relevação da multa do presente Al 37.030.267-2.
8) Requer-se, portanto, o reconhecimento de que a retificação retroativa dos livros contábeis
é impossível e que, uma vez atendida as demais exigências, é plenamente possível a
relevação integral da multa, mormente ante o parcelamento dos créditos previdenciários
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

conexos ao presente AI 37.030.267-2 (parcelamento 60.406.263-0 deferido 'em
27.11.2007 envolvente dos NFLDs 37.030.265-6 e 37.030.264-8).
Posteriormente, sobreveio Despacho de Saneamento de e-fl. 143, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Do exame dos autos do processo, verifica-se que:
a) a matéria objeto do processo em epígrafe refere-se ao Código de Fundamentação
Legal (CFL) no 34, descumprimento de obrigação acessória, que consiste em a empresa
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos nos moldes do inciso II
do artigo 32 da Lei n° 8.212/91.
b) não foram distribuídos para minha relatoria, nem encontrados no sistema do CARF
o(s) processo(s) de obrigação principal a qual estes autos de processo de obrigação
acessória se vincula.
Diante deste quadro, entendemos ser necessário a localização do(s) auto(s) do(s)
processo(s) da obrigação principal a qual se vincula este processo de obrigação
acessória.
Destarte, para levarmos o processo de obrigação acessória em destaque para o efetivo
julgamento, se faz necessário juntar aos autos documentação hábil, que especifique
quais são os processos de obrigação principal vinculados, quais os objetos dos
lançamentos, quais são as decisões tomadas no âmbito dos respectivos processos
principais, identificando se houve a manutenção do lançamento do crédito, se houve
modificações do crédito tributário e, se for o caso, quais foram os motivos e quais
modificações que se realizaram quanto ao crédito tributário.
Assim, proponho o envio do presente processo para a origem, para adoção das
providências necessárias ao saneamento, nos moldes apontados no parágrafo anterior.
Ato contínuo, sobreveio o Despacho de Devolução de e-fl. 146, cujo teor segue
transcrito abaixo:
Em atenção ao Despacho de Saneamento a fl. 143, temos a prestar as informações que
se vos seguem:
NFLD/AIOP principal: 37.030.265-6 //37.030.264-8
No do Processo da NFLD/AIOP principal: Não Localizados no e-processos.
Possivelmente, processo no 10675.004419/2007-36, o qual não se encontra disponível
no e-processos.
NFLD/AIOP principal (observações): FG: Premiação de incentivo e Diferenças de
folha. De acordo com o disposto tanto na Decisão de 1a Instância quanto nas peças de
Defesa Administrativa, o Contribuinte anuiu com a Autuação da Obrigação Principal e
procedeu ao parcelamento do crédito tributário objeto das NFLDs no 37.030.265-6 e
37.030.264-8. De outro eito, o Autuado igualmente promoveu a retificação dos dados
perante à SEFIP/REV da Caixa Econômica Federal. Adite-se que o Recurso Voluntário
interposto apenas pleiteia a relevação integral da multa aplicada, não adentrando a
qualquer questionamento acerca dos Fatos Geradores das obrigações principais conexas.
Processo em exame (observações): Recurso Voluntário pendente de Julgamento.
Órgão de Origem: DRF-UBE-SAFIS-MG
Data da lavratura: 16/10/2007
PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Encaminhar o processo ao Conselheiro Relator, para que
este avalie a real necessidade de se oficiar o Órgão de Origem acerca do desfecho das
NFLDs no 37.030.265-6 e 37.030.264-8, objeto do processo no 10675.004419/2007-36.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

À DIPRO/COJUL, para que sejam implementadas as providências de estilo necessárias
ao julgamento do processo administrativo em referência.
Após, o processo deverá ser devolvido ao Relator, Conselheiro Juliano Fernandes
Ayres, para prosseguimento.
Em seguida, em razão da dispensa, a pedido, do Conselheiro Relator, os autos
foram encaminhados à Disor/Cegap para novo sorteio no âmbito da Segunda Seção de
Julgamento, nos termos do § 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo sido distribuídos a este
Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente apenas reitera a relevação da multa aplicada,
nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto n° 3.048/1999, não adentrando a qualquer
questionamento acerca dos Fatos Geradores das obrigações principais conexas. Em outras
palavras, o sujeito passivo não contesta a ocorrência da infração, limitando-se a argumentar pela
relevação da multa.
Nesse sentido, entendo ser desnecessária a verificação da manutenção das
obrigações principais correlatas, sobretudo considerando que fora constatado que o sujeito
passivo anuiu com a Autuação da Obrigação Principal e procedeu ao parcelamento do crédito
tributário objeto das NFLDs no 37.030.265-6 e 37.030.264-8.
Ademais, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada é
suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

Pois bem. A começar, tem-se que a relevação da multa, solicitada pelo recorrente,
depende do cumprimento dos requisitos legais expressamente estabelecidos no art. 291,
parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, que assim estabelece:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/07) (grifei).
Dessa forma, são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da falta dentro
do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
No caso dos autos, a multa foi aplicada com fundamento no art. 32, II da Lei n°
8.212, de 24 de abril de 1991, combinado com o art. 225, II e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Nesses termos, constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e
os totais recolhidos.
A decisão recorrida entendeu que a multa aplicada não poderia ser relevada
porquanto não teriam sido cumpridas plena e cumulativamente as exigências para a autorização
do benefício, conforme informações prestadas pela Autoridade Fiscal no Relatório Fiscal da
Infração e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e declarações feitas pelo próprio sujeito
passivo, no sentido de que “apenas a retificação dos livros Razão e Diário deixou de ser
cumprida”, conforme determinado no art. 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 com a redação dada pelo Decreto n°6.032,
de 2007.
Em relação à alegação apresentada pelo sujeito passivo quanto a não retificação
dos livros Diário e Razão, a decisão recorrida entendeu que não teria como prosperar, eis que,
conforme disposto na Instrução Normativa n° 102 de 25/04/2006 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio — DNRC, publicado no DOU em 09/05/2006, em seu artigo 5° que "A
retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta Comercial, deverá
ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência,
observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, não podendo o livro já autenticado ser
substituído por outro, de mesmo número ou não, contendo a escrituração retificada."
Nesse sentido, concluiu que o pedido relativo ao afastamento integral da multa
aplicada não teria como prosperar seja, em razão da falta de suporte legal, seja em decorrência da
falta de sustentação fática que pudesse modificar o posicionamento da Auditoria Fiscal que se
revestiria de legalidade e de materialidade em seus parâmetros e elementos constitutivos.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

O recorrente, por sua vez, reitera o pedido de relevação, alegando que se os erros
contábeis do período "março de 2004" até "fevereiro de 2007" foram constatados apenas
mediante o presente Auto de Infração 37.030.267-2 lançado em 16.10.2007, de modo que seria
tecnicamente e juridicamente impossível promover retificações retroativas nos livros contábeis,
por já terem sido encerrados.
Assim, ante a impossibilidade jurídica de retificação retroativa dos livros
contábeis já encerrados, a obrigação tem como núcleo uma conduta impossível, tratando-se,
portanto, de obrigação juridicamente inexistente.
Dessa forma, afirma que, sendo o único motivo de não-afastamento integral da
multa foi a não-retificação retroativa dos livros contábeis e, tratando-se de obrigação inexistente,
em razão da impossibilidade do seu cumprimento, o atendimento de todas as demais obrigações
seria suficiente para afastamento integral da multa.
Analisando a situação posta, entendo que assiste razão ao recorrente.
A começar, os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, deverão
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei 3.470/1958, artigo
71, e Decreto-lei 486/1969, artigo 5°, § 2°).
Assim, a autenticação do Livro Diário pelo órgão competente do Registro do
Comércio, é exigência prevista no art. 71, da Lei n° 3.470/58 e no art. 5o, § 2o, do Decreto-Lei n°
486/69. A autenticação do Livro Razão, por sua vez, é dispensada pela Junta Comercial, pois se
tratar de uma cópia autêntica daquilo que já foi escriturado no Livro Diário.
Ultrapassado o ponto acima, é preciso esclarecer que, a retificação de lançamento
feito com erro, em livro já autenticado pela Junta Comercial, deve ser efetuada nos livros de
escrituração do exercício em que for constatada a sua ocorrência, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a norma do DNRC – Instrução Normativa n.o 107, de 23 de maio
de 2008. Tal mandamento, tem o condão de preservar a higidez e cronologia da escrituração,
impedindo a retificação de lançamentos com data retroativa (como se estivesse no passado).
Ademais, o Código Civil (Lei 10.406, de 2002), já vigente na época dos fatos,
dispõe no art. 1.183 que: “A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em
forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem
entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.”
Da mesma forma, o Decreto-Lei n.o 486, de 1969, já dispunha sobre o registro
ocorrer em ordem uniforme de escrituração, sendo os erros cometidos corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo de ajuste, porém, decerto, que o “lançamento contábil
extemporâneo” tem que se dá no momento do exercício em que constatado aquele erro, pois
deve respeitar a ordem cronológica do registro e escrituração.
Assim, se na época própria não foram lançados mensalmente, de forma
discriminada, em títulos próprios de sua contabilidade (Salários a Pagar), os fatos geradores de
todas as contribuições relativas à Previdência Social, a retificação do erro deve respeitar a ordem
cronológica da escrituração, de modo que o lançamento contábil extemporâneo, inclusive com o
uso do lançamento de ajuste de exercícios anteriores, deve ser atual (no exercício da constatação
do erro) para respeitar a cronologia da escrituração e o histórico dos lançamentos. A esse
respeito, o atendimento do princípio da competência se dará com a indicação do motivo do
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

lançamento contábil extemporâneo de retificação, no qual se indicará a data e a localização do
lançamento de origem objeto do ajuste.
No caso dos autos, o sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 29/10/2007
(e-fl. 15), tendo sido autuado por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade (Salários a Pagar) os fatos geradores de todas as contribuições relativas à
Previdência Social, no período de 01/03/2004 a 28/02/2007.
A fiscalização reconheceu que não constariam autos de infração em ações fiscais
anteriores referentes ao sujeito passivo empresa, bem como não constatou nenhuma
circunstância agravante prevista no art. 290 e nem circunstâncias atenuantes previstas no artigo
291 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A esse respeito, tem-se que, efetuadas as retificações de lançamento, o prazo para
registro e autenticação do Livro Diário, é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, qual seja,
até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, ou seja, 30 de abril.
Após menos de 1 (um) mês do lançamento, sobreveio a Instrução Normativa RFB
n° 787, de 19 de novembro de 2007, que instituiu a Escrituração Contábil Digital (ECD), para
fins fiscais e previdenciários, devendo ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Em seu artigo 5o, a referida Instrução Normativa, trouxe a previsão no sentido de
que a transmissão da ECD deveria ocorrer, anualmente ao Sped, até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. É de se ver:
Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de 2007
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
Assim, levando em consideração que a retificação de lançamento feito com erro,
em livro já autenticado pela Junta Comercial, deve ser efetuada nos livros de escrituração do
exercício em que for constatada a sua ocorrência, e o sujeito passivo, no caso concreto, tomou
ciência do lançamento em 29/10/2007, as retificações no Livro Diário, concernentes aos fatos
geradores do período de 01/03/2004 a 28/02/2007, apenas poderiam ser efetuadas e devidamente
autenticadas no registro público competente, no ano-calendário seguinte, qual seja, em 2008.
Nesse sentido, entendo que não há como exigir, do recorrente, a retificação de sua
escrita contábil, de forma retroativa, eis que já ocorrera o encerramento dos livros contábeis,
motivo pelo qual, quando da ciência do lançamento, ocorrida em 29/10/2007, ainda estava em
aberto o prazo para as retificações extemporâneas, que inclusive devem ocorrer no momento do
exercício em que constatado o erro, em respeito à ordem cronológica do registro e escrituração.
Assim, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu quando ainda estava em
curso o prazo para as retificações extemporâneas, não havendo como exigir a retificação
retroativa da escrita contábil do sujeito passivo, em razão do encerramento dos livros e do
exercício contábil, bem como tendo sido constatada, pela fiscalização, a primariedade do infrator
e a inexistência de agravante, deve ser reconhecida a relevação da multa aplicada, conforme
previsto no art. 291, parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso merece reparos, a fim de que seja
reconhecida a relevação da multa aplicada, conforme previsto no art. 291, parágrafo primeiro, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja reconhecida a relevação da multa aplicada,
conforme previsto no art. 291, parágrafo primeiro, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
O lançamento foi cientificado em 29/10/2007 e a impugnação protocolada em
27/11/2007, quando a legislação admitida a relevação da multa por infração ao art. 32, II, da Lei
n° 8.212, de 1991, nos termos do §1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro
de 2007, in verbis:
Art. 291 Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Diante do texto normativo em questão, dentre outros requisitos, a relevação da
multa demanda a correção da falta até o termo final do prazo de impugnação.
No caso concreto, a própria recorrente confessa a falta e reconhece não a ter
corrigido dentro do prazo de impugnação.
A argumentação de não ser possível a correção da escrita contábil até o termo
final do prazo de impugnação não tem o condão de descaracterizar a infração e nem de eliminar
o requisito da correção da falta até o prazo final da impugnação para a configuração da
atenuação ou da relevação da multa.
A legislação é inequívoca, são requisitos cumulativos para a relevação da multa:
(a) pedido e correção da falta até o prazo final da impugnação; (b) infrator primário; e (c)
inexistência de circunstância agravante.
Na ausência de correção da falta até o encerramento do prazo de defesa, não há
como se cogitar do efeito jurídico consistente na relevação da multa (Regulamento da
Previdência Social, art. 291, §1°).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004026/2007-22

Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 159
DF CARF MF
Original